Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-89.2017.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-89.2017.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, homologou os cálculos do credor e determinou o prosseguimento dos atos executórios. O recurso discute a admissibilidade da via eleita e a conduta processual do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir a adequação do recurso de Apelação para impugnar decisão interlocutória que não extingue a fase de cumprimento de sentença; e (ii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença.

2. O recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. A interposição de Apelação Cível em tal hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, notadamente quando o próprio juízo de origem advertiu sobre a inadequação da via eleita.

4. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a demonstração de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório. O mero equívoco técnico na escolha do recurso, ainda que grosseiro, não configura automaticamente a conduta desleal, prevalecendo a presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
1. “A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o seu prosseguimento é de natureza interlocutória, desafiando o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC)”. 2. “Constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de Apelação contra a referida decisão interlocutória”. 3. “A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação do dolo da parte em prejudicar o processo, não sendo o erro técnico na interposição do recurso, por si só, suficiente para caracterizá-la”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 203, §§ 1º e 2º, 1.009,
caput
, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05012732620138050150, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024; TJ-BA - Apelação: 00016197220078050076, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Data de Julgamento: 18/08/2020, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08071262020198140040 18584706, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000109-89.2017.8.05.0025, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
e como Apelado
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
e, de ofício, condenar o Apelante por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04